Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SEQUELAS PERMANENTES. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REPUTADA EXISTENTE. PENSIONAMENTO VITALÍCIO À INFANTE. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou, por erro médico, ao pagamento de: a) R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), a título de reparação por dano moral, à autora A.S.D.J.P. (menor de idade); b) R$50.000 (cinquenta mil reais), a título de reparação por dano moral, à autora L. S. D. S. (genitora); c) R$ 50.000 (cinquenta mil reais), a título de reparação por dano moral, ao autor L. C. D. J. P. (genitor); d) de pensão mensal vitalícia de 3 (três) salários mínimos vigentes à época de cada pagamento, em favor de A.S.D.J.P., retroativamente à data do evento danoso (16/12/2018).
2. Na sentença, também foi concedida a tutela de urgência para início imediato do pagamento da pensão vitalícia, em favor da criança.
3. O Distrito Federal argui preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de ser necessária prova técnica para identificar se a criança nasceu com “anomalia congênita”, o que afastaria o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação estatal.
4. Registra-se que, instado a se manifestar sobre especificação de provas, o Distrito Federal apenas pleiteou a realização de prova testemunhal, com a oitiva dos profissionais que atuaram no atendimento médico, “objetivando esclarecer os fatos narrados na inicial, para que atuem como testemunhas do desenrolar do atendimento médico prestado na ocasião”. Nesse descortino, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, porque o ente distrital não requereu oportunamente produção de prova técnica para averiguar a dita patologia preexistente. Preliminar rejeitada.
5. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6o, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. Nesse sentido a jurisprudência consolidada do STF. Conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema n. 592: “1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
6. Na hipótese, mutatis mutandis, para a indenização almejada relativa à intercorrência do parto que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis ao infante, necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento. Nessa linha, a clara lição de precedente do STF, no qual analisou a responsabilidade do Estado em evento danoso a recém-nascido por infecção da gestante contraída em hospital da rede pública, ad litteris: “(...) Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (...)” (RE 495740 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2008, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009 EMENT VOL-02369-07 PP-01432 RTJ VOL-00214-01 PP-00516).
7. Consta da inicial, em síntese, que, em 14/12/2018, às 15h22, a gestante de 40 semanas e 5 dias, sentiu as denominadas dores de parto e dirigiu-se ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Porém, recebeu alta hospitalar no dia seguinte, às 8h03, sem realizar o parto e sem constar anotação, em relatório médico, sobre sua situação de saúde e as providências que foram tomadas em seu atendimento na ocasião. Retornou no mesmo dia ao HRC, 15/12/2018, às 14h49, sendo atendida apenas às 18h49min, quando, nessa ocasião, foi diagnosticada com pré-eclâmpsia grave. Optaram os médicos pelo parto normal, razão pela qual administraram-lhe 3 (três) comprimidos de misoprostol, para indução do parto, sem observância do intervalo mínimo de 6 (seis) horas entre as doses, recomendado pela literatura médica. O parto ocorreu somente no dia 16/12/2018, às 23h57, contatando-se danos cerebrais irreversíveis na criança. Antes, a gestante realizou 10 (dez) consultas pré-natal de baixo risco e realização de ecografia no período, sem maiores intercorrências. Os exames foram considerados normais.
8. Conforme laudo pericial, a criança “é portadora de Encefalopatia Crônica Não Progressiva, doença originada (conforme consta na documentação médica apresentada e juntada aos autos) por hipóxia sofrida durante o trabalho de parto”, apresentando “paralisia cerebral tipo tetraplegia espástica, atraso global do desenvolvimento, epilepsia, histórico de constipação intestinal, disfagia orofaríngea neurogênica de difícil manejo, e escoliose torácica de convexidade esquerda que acarreta desalinhamento dos ombros, sendo o esquerdo mais elevado”.
9. O expert do juízo é peremptório para a ocorrência de erro médico e o nexo de causalidade entre a conduta médica e as lesões neurológicas irreversíveis apresentadas pela criança, sobressaindo-se a existência de Sofrimento Fetal Agudo por ausência de diagnóstico da equipe da Clínica de Obstetrícia do HRC, em razão “de não terem sido auscultados os BCF por período de uma hora, entre 22h37min do dia 16/12/2018 e o momento do parto, às 23h35min” e, nessa medida, não houve indicação de realização de operação cesariana. E “o Sofrimento Fetal Agudo originou Síndrome Hipoxicoisquêmica Neonatal, Asfixia Perinatal que levou à Encefalomalácia Secundária”.
10. Acrescenta-se, também, nos termos do laudo pericial, “A ausência de Médico Pediatra na sala do parto por ocasião do nascimento da criança foi uma irregularidade que pode ter agravado ainda mais o quadro clínico da recém-nascida, por falta de atendimento apropriado nos primeiros minutos de vida, após um trabalho de parto com período expulsivo que originou importante asfixia perinatal à criança”. Igualmente, consta do prontuário eletrônico da paciente (genitora) superlotação do hospital público, com subsequente demora para sua admissão na sala de parto.
11. Divisa-se, pois, um enlaçamento dos danos à saúde da criança, com quadro irreversível de paralisia cerebral, comprometendo seu desenvolvimento físico e psíquico, à conduta da equipe que atendeu sua genitora em trabalho de parto em hospital da rede pública de saúde, a despeito de existir para o Estado e seus prepostos o dever de adotar as medidas cabíveis para evitar o resultado danoso e havia a concreta possibilidade de agir para evitar as graves consequências que acometeram a criança.
12. A falha na prestação do atendimento relativo ao parto causou encefalopatia crônica não progressiva, o que, por evidente, viola os direitos fundamentais à vida saudável da criança, afetando, de forma reflexa, os genitores requerentes. Oportuno mencionar que o próprio Distrito Federal, em pretensão recursal subsidiária, apenas se insurge contra o quantum indenizatório fixado, e não contra a evidente deflagração de danos extrapatrimoniais na hipótese de se concluir, como ocorreu, acerca da existência de nexo causal entre o serviço de saúde prestado e o resultado danoso.
13. No que se refere ao quantum indenizatório, em atenção ao critério bifásico, às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado foi, em realidade, moderado. Nesse cenário, atento à extensão do dano, ao direito de personalidade violado, às condições das partes envolvidas e ao critério de razoabilidade e equidade, tem-se como adequado à compensação dos danos morais suportados fixados a favor dos autores, descritos no item 1.
14. Quanto ao dano material, deve-se ressaltar ser evidente o direito da menor a pensionamento mensal vitalício, porquanto, em razão do trauma sofrido durante o nascimento, é portadora de paralisia cerebral tetraplegia, dependendo permanentemente do cuidado de outras pessoas para sobreviver. Em relação ao seu termo inicial, deve ser a data do evento danoso, porquanto, comprovada a lesão da autora recém-nascido, que se encontra dependente de constantes cuidados por parte de pessoas treinadas, em período integral, em virtude das sequelas suportadas, o que enseja gastos permanentes com seu sustento, cuidado e tratamento, além da incapacidade laborativa. Portanto, deverá o réu arcar com o dano provocado desde o nascimento da requerente.
15. No atinente ao montante fixado a título de pensão mensal (três salários-mínimos), a sentença não merece reparos, haja vista as sequelas sofridas pela infante ostentam caráter irreversível, de modo que, durante toda a sua vida, terá que conviver com a ajuda e acompanhamento rotineiro de cuidadores para toda ordem de atividades e necessidades, incluindo o indispensável tratamento por equipe multiprofissional para cuidados específicos e gastos farmacológicos.
16. Caracterizada situação de urgência e vulnerabilidade da criança, autorizada está a utilização do instituto da tutela provisória, como corolário dos princípios do acesso à justiça e da efetividade, positivados nos arts. 3o e 4o do CPC. Diga-se, ainda, que a tutela provisória foi concedida após extensa instrução processual e prolação de sentença, ou seja, precedida de cognição exauriente e, dessa maneira, não se divisa ofensa à segurança jurídica. Mais, o presente julgamento colegiado, ao confirmar a sentença apelada, reforça os fundamentos para o pagamento imediato da pensão.
17. Remessa necessária e recurso do Distrito Federal conhecidos e desprovidos. Agravo interno n. 0735973-39.2019.8.07.000 julgado prejudicado.